Tribunal: STF
Processo: HC 256141
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Busca e apreensão de documentos. Executivo municipal. Indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro especial durante a investigação. Usurpação da competência do Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de convalidação de atos decisórios praticados por autoridade incompetente. Ordem concedida para declarar, em relação ao paciente, ilícitas as provas produzidas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos em manifestação anterior, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos expostos em manifestação anterior, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.